Tribunal: TJES
Processo: 5000699-27.2023.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000699-27.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEDEAO DA SILVA TORAS
RECORRIDO: JUCIELE MARTINS FAUSTINO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000699-27.2023.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GEDEAO DA SILVA TORAS

RECORRIDO: JUCIELE MARTINS FAUSTINO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GEDEAO DA SILVA TORAS
em face da sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação Material ajuizada por
JUCIELE MARTINS FAUSTINO
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a rescisão de contrato verbal de confecção de móveis planejados e condenar o recorrente, de forma solidária com o corréu FAGNER SILVEIRA MENDES, à restituição do valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

A sentença recorrida fundamentou a condenação na revelia do corréu Fagner Silveira Mendes e na comprovação do pagamento realizado pela autora, cujo cheque foi recebido pelo recorrente, configurando sua participação na relação negocial e a responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em suma: a) a ilegitimidade ativa da recorrida, pois o cheque utilizado para o pagamento foi emitido por terceira pessoa, sua genitora; b) a ausência de prova de que tenha recebido ou se apropriado do valor do cheque; e c) a inexistência de responsabilidade solidária, porquanto não figurou como parte no contrato de prestação de serviços. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente em relação a si. Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção do julgado.

QUESTÕES PRELIMINARES

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A
preliminar de ilegitimidade ativa
, arguida pelo recorrente, confunde-se com o mérito e com ele será analisada. A legitimidade para a causa afere-se com base na narrativa da petição inicial. A autora alega ser a contratante dos serviços e titular do direito à restituição pelo inadimplemento, o que é suficiente para firmar sua pertinência subjetiva para a demanda. A titularidade do cheque utilizado como meio de pagamento é elemento probatório da relação material, mas não condição para o exercício do direito de ação.

DO MÉRITO

A controvérsia central reside em definir se o recorrente, Gedeao da Silva Toras, participou da relação contratual e, consequentemente, se possui responsabilidade solidária pelo inadimplemento do serviço de marcenaria contratado pela recorrida. A resposta é afirmativa.

A análise do conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, o vínculo do recorrente com o negócio jurídico que resultou no prejuízo da autora. Embora o contrato tenha sido verbal, sua existência e termos são corroborados pela prova documental e pela presunção de veracidade decorrente da revelia do corréu Fagner Silveira Mendes. A recorrida narrou que ambos os réus se apresentavam como sócios, que o recorrente intermediou a negociação e que recebeu em mãos o pagamento inicial de R$ 24.000,00.

O documento crucial para o deslinde do feito é a cópia do cheque (ID 12989051), que, apesar de nominal à genitora da autora, foi o meio de pagamento do contrato. No verso da cártula, consta a assinatura "Gedeao da Silva Toras", evidenciando o endosso e, por conseguinte, o recebimento do valor pelo recorrente. A tese defensiva de que não há prova do recebimento e de que o CPF aposto no verso seria de terceiro carece de qualquer lastro probatório. Cabia ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a meras alegações.

Quanto ao argumento da inexistência de responsabilidade solidária, este também não prospera. A solidariedade, no presente caso, não decorre de presunção legal, mas da própria conduta das partes, que, perante o consumidor, criaram a aparência de uma parceria comercial. Ao intermediar o negócio, apresentar-se como parte do empreendimento e, principalmente, ao receber a totalidade do pagamento inicial, o recorrente assumiu, para a contratante, a posição de garantidor da obrigação. A sua participação ativa na fase pré-contratual e na execução do pagamento o insere diretamente na cadeia de fornecimento, tornando-o responsável solidário pela falha na prestação do serviço, conforme a teoria da aparência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)